Tribunal: TJMT
Processo: 1000410-45.2022.8.11.0048
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000410-45.2022.8.11.0048
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DANILO PEREIRA CAMPOS - CPF: 036.273.931-55 (AGRAVANTE), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA - CNPJ: 03.939.469/0001-89 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), JEFERSON NEVES ALVES - CPF: 834.984.787-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO A RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO
ART. 1.026, §2º DO CPC – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO COLEGIADO DO AGRAVO INTERNO – ARGUIÇÃO REJEITADA – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MULTA – REJEIÇÃO – EVIDÊNCIA DO CARÁTER PROTELATÓRIO DA INTERPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS – PENALIDADE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno” (AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP). 2.
A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. 3. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
DANILO PEREIRA CAMPOS,

contra a decisão que aplicou multa

de 2% sobre o valor da causa

por considerar protelatória a interposição do recurso de Embargos de Declaração contra a decisão monocrática que, que acolheu sem efeitos infringentes o Recurso de Embargos de Declaração Cível (Proc. nº 1000410-45.2022.8.11.0048), interposto pelo ora agravante contra COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA, sanando o erro material verificado,
“assentando que a publicação da r. sentença se deu em 20/10/2022”
mantendo nos demais termos, a decisão que negou seguimento ao Recurso de Apelação Cível, ante a ausência de tempestividade (cf. Id. nº 175067665).

O
agravante se insurge, contra o julgamento monocrático dos embargos, dizendo que o art. 932, do CPC e seus incisos, somente autorizam o julgamento do mérito recursal pelo relator quando aplicável ao caso súmula do STF ou STJ, ou julgados proferidos em sede de recursos repetitivos, hipótese diversa da dos autos
; afirma que, os embargos de declaração não foram opostos com finalidade manifestamente protelatória,
“não tendo sido protelatórios os embargos anteriores, tanto que foram parcialmente acolhidos para corrigir erro material apontado pelo embargante e ora agravante”;
reedita os argumentos utilizados no Embargos de Declaração, defendendo a tempestividade do Recurso de Apelação,
ao final requer que seja dado provimento ao agravo, para reformar a decisão recorrida, seja dado
“prosseguimento com a admissibilidade do recurso de apelação”,
alternativamente, pede que a
multa aplicada na decisão embargada seja afastada
(cf. Id. nº 177846743)
.

A Cooperativa/agravada ofertou

contrarrazões ao recurso com réplica aos fundamentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 180308697).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, anoto que, conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ é
“permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015”
, sendo que
“eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.008.073/MG).

A propósito:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, III, C/C O ART. 1.021, § 1º, AMBOS DO CPC/2015. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (...) 3. Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno. 4. Agravo interno não conhecido” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 8/8/2022, DJe de 10/8/2022).

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO SINGULAR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. (...) 1. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932, do Código de Processo Civil de 2015, antigo 557). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp n. 1.894.750/SP – Rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 29/11/2021, DJe de 1/12/2021).

No mérito,
a discussão recursal gira em torno da condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC em razão da interposição protelatória do recurso de embargos de declaração contra a decisão que, acolheu sem efeitos infringentes o 1º Embargos de Declaração, interposto pelo ora agravante, apenas para sanar o erro material
“assentando que a publicação da r. sentença se deu em 20/10/2022”
mantendo nos demais termos, a decisão que negou seguimento ao Recurso de Apelação Cível, ante a ausência de tempestividade.

A decisão vinculada ao Id. nº 168949694 assim decidiu:

“Friso, de início, conforme costumeiramente o faço em tantos outros casos semelhantes, que o recurso de embargos de declaração é instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

Com efeito, ao analisar minuciosamente os autos constata-se a ocorrência de erro material no decisum posto que, conforme certidão vinculada ao Id. nº 220534779, a publicação da r. sentença se deu em 20/10/2022 e não em 17.10.2022.

No entanto, apesar do equívoco ocorrido, não merece reparo a decisão que não conheceu do apelo ante a intempestividade, pois, tendo a r. sentença sido publicada no dia 20/10/2022 o prazo final para a interposição do Recurso de Apelação seria 16/11/2022, tendo o mesmo sido interposto em 17/11/2022 (cf. Id. nº 155666763) logo, após o prazo previsto no art. 1.003, § 5º e 219, caput, ambos do CPC/2015.

O embargante, afirma que o último dia do prazo para interposição do mesmo, seria em 17/11/2022, se valendo da “Portaria TJMT/PRES nº 1169 de 1º de novembro de 2022” que sem seu art. 2º prorrogou os prazos processuais e regimentais dos processos, cujo “começo e vencimento”recaíssem sobre aquela data (01/11/2022) ou seja, não sendo o caso dos autos, pois repito, o inicio do prazo se deu em 20/10/2022 e o prazo final se deu em 16/11/2022.

Portanto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para sanar o erro acima especificado, assentando que a publicação da r. sentença se deu em 20/10/2022”.

Insatisfeito com a decisão, ou talvez fosse melhor dizer insatisfeito com os termos expressos da lei processual, o agravante interpôs o recurso de embargos de declaração vinculado ao Id. nº 170145197, tornando a defender, a tempestividade da Apelação, arguindo, que
“o artigo 1º, da Portaria TJMT-PRES, n. 1169, de 1º de novembro de 2022 que suspende o expediente no dia 01/11/2022 no que é complementado pelo artigo 2º, que faz expressa referência ao primeiro dia útil, pouco importando, nesta situação concreta, que naquela data tivesse início ou vencimento de prazos processuais, porquanto, em nada implica na configuração de que, por força dessa Portaria, o dia 1º de novembro de 2022 não foi considerado, no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, dia útil, até porque, se o tivesse sido, estaria violando o enfocado artigo 219 do CPC, tanto na sua literalidade, quanto na correta interpretação do que efetiva e corretamente se considera dia útil”.

A decisão vinculada ao Id. nº 175067665 constatou que não havia qualquer contradição interna entre as afirmações contidas na decisão embargada, e explicou que, de qualquer forma,
“conforme o Id. nº 223193954, foi “decorrido prazo de DANILO PEREIRA CAMPOS em 16/11/2022 23:59”,
pelo que os embargos foram rejeitados com aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC, no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em decorrência da interposição protelatória do recurso.

Como se vê, é inegável que os embargos de declaração interpostos pelo agravante eram manifestamente protelatórios, afinal, o agravante interpôs os 2º embargos, com exclusiva finalidade
de buscar a reavaliação da matéria e forçar este Relator a proceder nova análise da questão.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023